Tribunal: STF
Processo: Ext 1204
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA



      Extradição instrutória. Governo de Portugal. Extensão do pedido formulado após o julgamento do pleito originário. Possibilidade jurídica da sua análise. Precedente. Pedido de extensão instruído com os documentos necessários ao seu exame. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do tratado bilateral. Crimes de falsificação de documento público e estelionato. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena, quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Competência para a instrução e o julgamento dos fatos narrados na nota verbal. Ausência de conotação política do delito praticado. Vedação do art. 77 da Lei nº 6.815/80 afastada. Requisitos da dupla tipicidade e punibilidade satisfeitos. Crime de falsificação de documento público. Antefato não punível. Consunção. Pedido de extensão parcialmente deferido.



    1. Revela-se juridicamente possível analisar o pedido de extensão formulado após o deferimento do pedido de extradição, desde que o crime relacionado seja diverso daquele que motivou o pedido inicial, bem como tenha sido ele cometido em data anterior ao pleito extradicional.



    2. O pedido de extensão formulado pelo Governo de Portugal, com base em tratado de extradição firmado com o Brasil, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    3. O pedido foi instruído com os documentos necessários à sua análise, trazendo, inclusive, detalhes pormenorizados quanto ao local, o período, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos. Portanto, em perfeita consonância com a regras dos arts. IX, 1, do tratado bilateral e 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    4. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no Brasil, aos crimes de falsificação de documento público e estelionato, estabelecidos nos arts. 297 e 171 do Código Penal brasileiro, satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80.



    5. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva - tanto com relação aos textos legais apresentados pelo Estado requerente, quanto com relação à legislação penal brasileira.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal vem consolidando o entendimento de que, quando se tratar de antefato ou de pós-fato impunível, tal crime não enseja o deferimento do pedido de extradição. Precedente.



    7. Inviável, dessa forma, o acolhimento da extradição para fins de persecução penal ao extraditando pelo Estado requerente com relação ao crime de falsificação de documento (art. 256º, nº 1, alínea a e nº 3, do Código Penal Português, com a redação anterior à Lei nº 59/07, de 4 de setembro).



    8. Pedido de extensão parcialmente deferido.